Tribunal: STF
Processo: ARE 1361318
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 193, fls. 31-33):



    “APELAÇÕES SIMULTANEAMENTE INTERPOSTAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 



    PROFESSOR ESTADUAL CONCURSADO. EXTINÇÃO DO ÓRGÃO ONDE TRABALHAVA. CONVERSÃO PARA O CARGO DE ANALISTA TÉCNICO EM GESTÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE EM SECRETARIA ESTADUAL.



    CESSÃO, NO ANO DE 1992, À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA PREVISTA DE 30 HORAS SEMANAIS.



    CONCOMITANTE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO PRIVADO. 



    JORNADA AMPLIADA, AINDA, COM A NOMEAÇÃO EM 2007, PARA O CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA DE VEREADORES DE COMUNA.



    VEREDICTO RECONHECENDO A INASSIDUIDADE NAS JORNADAS DE TRABALHO, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DE 50% DOS SALÁRIOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2009 ATÉ JUNHO DE 2014, QUANTO AOS VENCIMENTOS AUFERIDOS DO MUNICÍPIO, E DE 2007 ATÉ JUNHO DE 2014 REFERENTES AOS GANHOS AUFERIDOS NA CASA DE LEIS. 



    SANÇÕES IMPOSTAS, TAMBÉM, AO EX SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, VISTO QUE RESPONSÁVEL PELA INADEQUADA AFERIÇÃO DO LIVRO PONTO, BEM COMO DA DIRETORA DE SAÚDE, QUE IGUALMENTE ATESTOU A FREQUÊNCIA EM ALGUMAS FOLHAS DO LIVRO PONTO. 



    EX-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES E SEU SUCESSOR, IGUALMENTE PUNIDOS POR DESÍDIA NA FISCALIZAÇÃO. 



    INSURGÊNCIA DE TODOS OS RÉUS. 



    APRECIAÇÃO CONJUNTA DAS TESES. ARBITRARIEDADES ENVOLVENDO A COMUNA. 



    EFETIVA CONSTATAÇÃO DE QUE O ADVOGADO SERVIDOR NÃO COMPARECIA REGULARMENTE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL, ATUANDO EM SEU ESCRITÓRIO PARTICULAR DE ADVOCACIA. 



    CAUSÍDICO, PORÉM, QUE OSTENSIVAMENTE PASSOU A AUXILIAR A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - NA ÉPOCA DOTADA DE APENAS 3 PROFISSIONAIS -, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DEFENSIVAS E DEMAIS EXPEDIENTES JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, ENCAMPANDO VERDADEIRO MUNUS DE ADVOGADO MUNICIPAL. 



    ATOS JURÍDICOS EFETIVADOS, COMPROVADOS ATRAVÉS DA EXPEDIÇÃO DE MISSIVAS, E-MAILS, E COMUNICAÇÕES INTERNAS. 



    PROVA TESTEMUNHAL QUE TAMBÉM REVELOU SER PATENTE A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, AFASTANDO A MÁXIMA DE LESÃO AO ERÁRIO. 



    PECULIARIDADES, AINDA, ATINENTES À PROFISSÃO DE ADVOGADO, COMO A FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. 



    SITUAÇÃO JÁ RESPALDADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. 



    [..] O controle de ponto é incompatível com as atividades do advogado público, cuja finalidade intelectual exige flexibilidade de horário […]. A justificativa para este tratamento diferenciado decorre da circunstância de que a atividade dos referidos profissionais é de natureza intelectual, ligada à produção de atos jurídicos, que devem ser elaborados de forma contínua, independentemente de local ou horário de expediente, a fim de evitar danos relevantes à sua entidade profissional ou a terceiros 1...1" (TCE, Reclamação n. 15/00637928, Rel. Conselheiro Cesar Filomeno Fontes).



    MITIGAÇÃO, AGORA, DA ALEGADA INASSIDUIDADE, INDUZINDO À INEXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE. 



    APRECIAÇÃO, ENTÃO, DA CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO A CÂMARA DE VEREADORES. 



    IDÊNTICA PROFUSÃO DAS PREMISSAS DE QUE A JORNADA DE TRABALHO É MALEÁVEL, E QUE SUBSISTE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL APONTANDO AMPLA PRODUÇÃO DE PARECERES E PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA. 



    PARTICULARIDADE, TODAVIA, CONSISTENTE EM SABER SE A ACUMULAÇÃO DESTE CARGO TÉCNICO, COM AQUELE JÁ DESEMPENHADO NA PREFEITURA, CONSUBSTANCIOU DELIBERADA MÁ-FÉ DO AGENTE PÚBLICO. 



    CENÁRIO QUE INDICA A OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE E ILEGALIDADE, MAS NÃO DE IMPROBIDADE. 



    PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ORIENTANDO PARA MERA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS TENDENTES A SANAR O DESLIZE FUNCIONAL.



     O desfecho pela Corte de Contas da União foi o de inexistência de má-fé, já que, "alertada, a administração adotou as providências que entendeu cabíveis [...]" (TCU, Processo n. 031.435/2010-6, Acórdão n. 425/2014, Rel. Min. Benjamin Zymler, j. 26/02/2014). SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Vol. 197, fl. 20), foram rejeitados (Vol. 198, fl. 10):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NCPC.



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EFETIVA CONSTATAÇÃO DE QUE O ADVOGADO SERVIDOR NÃO COMPARECIA REGULARMENTE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL, ATUANDO EM SEU ESCRITÓRIO PARTICULAR DE ADVOCACIA. CAUSÍDICO, PORÉM, QUE OSTENSIVAMENTE PASSOU A AUXILIAR A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - NA ÉPOCA DOTADA DE APENAS 3 PROFISSIONAIS -, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DEFENSIVAS E DEMAIS EXPEDIENTES JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, ENCAMPANDO VERDADEIRO MUNUS DE ADVOGADO MUNICIPAL. ATOS JURÍDICOS EFETIVADOS, COMPROVADOS ATRAVÉS DA EXPEDIÇÃO DE MISSIVAS, E-MAILS, E COMUNICAÇÕES INTERNAS. PROVA TESTEMUNHAL QUE TAMBÉM REVELOU SER PATENTE A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, AFASTANDO A MÁXIMA DE LESÃO AO ERÁRIO. PECULIARIDADES, AINDA, ATINENTES À PROFISSÃO DE ADVOGADO, COMO A FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SITUAÇÃO JÁ RESPALDADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CENÁRIO QUE INDICA A OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE E ILEGALIDADE, MAS NÃO DE IMPROBIDADE. 



    INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 



    ARGUMENTOS QUE EVIDENCIAM O INTUITO DE REDISCUTIR TESE JÁ SUBMETIDA E AMPLAMENTE DEBATIDA PELO COLEGIADO. 



    MANIFESTAÇÃO NÃO PERTINENTE, E QUE CONSUBSTANCIA MERO INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DA LIDE. 



    DECLARATÓRIOS REJEITADOS.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 202, fl. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA alega que o acórdão recorrido violou o artigo 37, XVI, da CF/1988, ao entender que a cumulação ilícita de cargos públicos, embora inconstitucional, não induz, por si só, ao reconhecimento de ato de improbidade administrativa.



    Afirma que “[...] que houve violação ao referido dispositivo constitucional porque, a despeito de retratarem o exercício dos cargos de Assessor Jurídico e Analista Técnico, os acórdãos recorridos apoiaram-se na afirmação de que o acúmulo perpetrado estaria "contido no art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal, que chancela a cumulação de um cargo do magistério, com outro técnico"” (Vol. 203, fl. 3).



    Sustenta que, “no caso concreto, a acumulação remonta ao ano de 2007, quando o réu Antônio Carlos Siqueira, Analista Técnico em Gestão e Promoção de Saúde, passou a exercer paralelamente o cargo de Assessor Jurídico, na Câmara de Vereadores de Governador Celso Ramos”, não se tratando, “portanto, do exercício do cargo de magistério com outro de matriz técnica” (Vol. 203, fl. 3).



     



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que se aplica a Súmula 283 do STF, pois, embora o órgão julgador tenha afastado a improbidade do ato, não declarou a constitucionalidade da cumulação dos cargos (Vol. 204, fl. 5).



    No Agravo, a parte refutou o óbice sumular apontado (Vol. 204, fl. 15).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que (I) a cumulação ilícita de cargos por um dos réus não constituiu, por si só, ato ímprobo, bem como que (II) o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar a má-fé dos réus. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 194, fl. 12-22):



    “5ª Premissa: 



    Consiste em saber que mesmo havendo cumulação de cargos, nem toda irregularidade implica improbidade, devendo sobejar elementos plausíveis relacionados ao dolo. 



    O cerne da discussão fica reduzido a saber o que se passou naqueles períodos em que Antônio Carlos Siqueira não fez prova do devido labor, seja na Câmara de Vereadores de Governador Celso Ramos, ou na condição de servidor estadual cedido ao Município de Biguaçu. 



    Passo, então, ao exame da quaestio de mentis. Relativamente à Administração Municipal, está documentado que no final de 2011 em diante, Antônio Carlos Siqueira trabalhou adequadamente. Porém, quanto ao período pretérito, não há prova no que diz respeito às Comunicações Internas, confecção de Pareceres, etc. Encontrar a resposta para tal incerteza cronológica não é tão simples assim. O Ministério Público teria que ter provado que Antônio Carlos Siqueira não trabalhava. Como que se produz a prova de que alguém não trabalha? A outro turno, Antônio Carlos Siqueira prestou um serviço que nem sempre aparecia na linha de frente, já que os documentos eram assinados por quem detinha representatividade judicial, ou seja, pelos Procuradores devidamente nomeados. Portanto, sua prova também é de difícil demonstração. 



    Pouco a pouco percebe-se a intersecção daquelas premissas. A 1ª Primeira, é a de que a jornada laboral de Antônio Carlos Siqueira era flexível, de maneira que a denúncia da suposta evasão do posto de trabalho levada ao conhecimento do Ministério Público pela ex-superintendente Luciene Machado Pacheco, já não tem o tamanho pretendido atribuir. Verdade seja dita, a referida servidora contou vários descalabros praticados sob a gestão de Liliane Werner dos Santos, então Secretária de Saúde pessoa que aparentemente detinha grau de parentesco com Antônio Carlos Siqueira (fl. 178). 



    Entretanto, no momento exato de indicar se o causídico trabalhava - e especificamente o ano em que ele exercia sua atividade -, não titubeou em esclarecer que foi a partir de 2009, justamente o período em que se está tentando identificar se houve, ou não, trabalho. E mais: o togado singular chegou a reforçar a pergunta, indagando se não teria sido no ano de 2010:



    (…)



    Em resumo, a própria pessoa que deu lastro à formação do Inquérito pelo Ministério Público, enfatizou que não via Antônio Carlos Siqueira na sede de Secretaria de Saúde. Mas não negou que a partir de 2009 seus serviços foram solicitados. Percebe-se que aquela área de sombra em que pairava dúvida sobre o real exercício de tarefas, começa a ser dissipada. 



    E mais: Anderson Nazário - Procurador-Geral do Município de Biguaçu no período de 2009 à 2012 -, sem desconhecer que Leandro Adriano de Barros atuou em certo período como Procurador Adjunto, também afirmou que Antônio Carlos Siqueira laborou adequadamente, pontuando que ele também executava atos em processos administrativos, participava de reuniões, ou seja, ações que nem sempre aparecem na linha de frente da comuna: 



    (…)



    Por todo esse contexto, percebe-se que a 1ª Premissa (flexibilidade no trabalho), e a 2ª Premissa (se realmente trabalhou), restam devidamente interligadas, revelando a improcedência do pedido exordial quanto a suposta inassiduidade no Município de Biguaçu. 



    Resta aferir a demanda sob a ótica da Câmara de Vereadores de Governador Celso Ramos. Rememoro a 3ª Premissa (que o Assessor Jurídico era Procurador da Câmara Municipal de Governador Celso Ramos), a 4ª Premissa (que de 2007 até 30/06/2008 existe uma lacuna sobre o que de fato executou em prol da Casa de Leis) e a 5ª Premissa (que nem toda irregularidade é improbidade). Crucial entender o que ocorreu no ano de 2007, já que ausente prova documental. Vale colher detalhes da inquirição dos vereadores contemporâneos à época em que Antônio Carlos Siqueira atuou. 



    (…)



    Acácio Patrocínio dos Santos, outro edil, também esclareceu que o comparecimento do Assessor Jurídico era constante nas Sessões, e que a solicitação de Pareceres costumava acontecer em assuntos mais polêmicos, pois "de vez em quando tinha um projeto meio polêmico, assim a gente precisava dele [..]", de modo que "falamos com ele na Câmara, e se precisávamos às vezes, uma orientação, no escritório dele, ele nos recebeu, recebia sempre que precisava né [...]" (01':50" [hum minuto e cinquenta segundos] - mídia digital - fl. 5.949). Então, perscrutando esse panorama, e o devido cotejo com a 3ª Premissa (que o Assessor Jurídico era Procurador da Câmara Municipal de Governador Celso Ramos), com a 4ª Premissa (que resta devidamente justificado o período de 2007 em diante), resta averiguar a 5ª Premissa: se a irregularidade é improbidade. A resposta clama pela apreciação de inúmeros fatores.



    A começar pelo fato que nem mesmo os arestos de nossa Corte são unânimes em relação ao assunto atinente à cumulação de cargos técnicos / professor, com a questão do cumprimento das horas semanais. 



    (…)



    Ora, a conclusão imediata é que, em havendo incompatibilidade, o conflito se resolve com a simples correção da situação, sem, no entanto, chegar às raias da improbidade, que poderia ser cogitada se o causídico estivesse atuando contra o próprio ente que o remunera, ou alguma outra afronta de maior relevância, o que não ocorreu na espécie. 



    Também a mera assunção do posto de Procurador da Câmara de Vereadores de Governador Celso Ramos - em colisão com o art. 37, inc. XVI da Constituição Federal -, não constitui gritante má-fé.



    (…)



    Todavia, ainda assim subsistiria anemia probante da má-fé em relação à Antônio Carlos Siqueira, visto que, originariamente, ele já tinha sido aprovado no concurso público para professor estadual. 



    Ou seja, na raiz do problema ele se adéqua ao caso paradigma do TCU, ou até mesmo no contido no art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal, que chancela a cumulação de um cargo do magistério, com outro técnico. 



    Contudo, no meio do caminho foi submetido à mudança de categoria nos quadros do Estado, passando a atuar no cargo efetivo de Analista Técnico em Gestão e Promoção de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, indo ainda cedido para a Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu. 



    Nesse panorama, ao assumir o posto de Procurador Legislativo, deveria ter observado maior cautela. Porém, perceba-se que 'observar maior zelo', é uma constatação que não se assemelha em escala e grandeza com o mote de apuração da improbidade administrativa, que pede a ocorrência de um dolo maior que a simples ofensa normativa. 



    No caso em prélio, não se verifica necessariamente uma colossal desventura. 



    Até porque o serviço foi indiscutivelmente prestado, minguando o ressarcimento ao erário, e por profissional com jornada flexível, afetando a alegada inassiduidade. 



    Só restaria isoladamente a discussão atinente à acumulação de cargos, algo que é deveras controvertido, e alotado com maior consistência na seara da mera irregularidade. Tanto que a própria Lei Estadual n. 6.745/85 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado), em seu art. 128, aduz que: '[...] Art. 128. Verificada acumulação proibida de cargos, funções ou empregos e, em processo sumário, provada a boa-fé, o funcionário será obrigado a optar por um dos cargos no prazo de 15 (quinze) dias. Parágrafo único. Decorrido o prazo deste artigo sem que o funcionário manifeste a sua opção ou caracterizada a má fé, o funcionário ficará sujeito às sanções disciplinares cabíveis (art. 137) e restituirá o que houver percebido indevidamente'. Diante da possibilidade do agente público ser até mesmo notificado para declinar de um dos cargos, é que sobressai patente que tal acontecimento não é uma aberração jurídica. Evidente que em cada contexto, a má-fé ou boa-fé há que ser examinada. Porém, no caso em liça ela é abrandada por aquelas premissas de que tanto a jornada de trabalho era flexível (1ª Premissa), quanto que Antônio Carlos Siqueira efetivamente trabalhou (2ª Premissa), seja na Câmara Municipal de Governador Celso Ramos ou cedido ao Município de Biguaçu. 



    Em compêndio, não há improbidade, sendo desnecessário examinar pontualmente item a item, e cada uma das apelações, sobejando patente que a inocência do servidor pivô da acusação leva à isenção dos seus Superiores. [...]"  (grifo nosso)



    O recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a apontar violação ao art. 37, XVI, da CF/1988, defendendo a impossibilidade de cumulação dos cargos desempenhados pelo recorrido. 



    Verifica-se, desse modo, que o Recurso Extraordinário não impugnou todos os fundamentos aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    O Tribunal de origem seguiu na mesma linha, em juízo de admissibilidade. Nesse sentido (Vol. 204, fl. 6):



    “O Colegiado de origem, debruçando-se sobre o arcabouço fático-probatório, entendeu que eventual incompatibilidade dos cargos ocupados pelo réu Antonio Carlos Siqueira não configura, no caso concreto, improbidade administrativa. 



    (...)



    Inconformado com esse desfecho, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs o presente recurso extraordinário, alegando que o acórdão hostilizado afrontou o art. 37, inc. XVI, da CRFB/88 "ao compactuar com a acumulação remunerada do cargo de Analista Técnico em Gestão de Promoção de Saúde, exercido na Secretaria de Saúde do Município de Biguaçu, com o cargo de Assessor Jurídico, exercido na Câmara de Vereadores do Município de Governador Celso Ramos" (fl. 10 do incidente n. 50003) (fls. 01-13 do incidente n. 50003). 



    Nesse panorama, cotejando o teor da insurgência recursal e a fundamentação utilizada pelo Colegiado de origem para alcançar a conclusão de que a conduta dos réus não caracterizou ato de improbidade administrativa, verifica-se, a bem da verdade, que as razões recursais estão divorciadas dos fundamentos do acórdão combatido. 



    Isso porque, a Câmara Julgadora, ao solucionar a controvérsia, em nenhuma passagem declarou a constitucionalidade da cumulação do cargo de "Analista Técnico em Gestão de Promoção de Saúde" com o cargo de "Assessor Jurídico", ocupados pelo réu Antonio Carlos Siqueira, tanto que não se dedicou, de forma aprofundada, à discussão pertinente à compatibilidade dos cargos, apenas registrando que tal debate "é deveras controvertido, e alocado com maior consistência na seara da mera irregularidade"(fl. 7028). Ou seja: o Órgão Fracionário, tão somente, tangenciou a questão afeta à cumulação dos referidos cargos para concluir que, ainda que haja vedação constitucional na hipótese em apreço, tal circunstância é passível de resolução na esfera administrativa "sem, no entanto, chegar às raias da improbidade" (fl. 7027).



    Apontou, inclusive, o disposto no art. 128 da Lei Estadual n. 6.745/85, segundo o qual, constatada "a acumulação proibida de cargos, funções ou emprego [...] provada a boa -fé, o funcionário será obrigado a optar por um dos cargos no prazo de 15 (quinze) dias" e, não o fazendo ou caracterizada a má-fé, "o funcionário ficará sujeito às sanções disciplinares cabíveis (art. 137) e restituirá o que houver percebido indevidamente".



    Logo, a partir da leitura do acórdão recorrido, ao contrário do que argumentou o Parquet, constata-se que o Colegiado de origem não "compactuou" com a cumulação dos cargos ocupados pelo réu Antonio Carlos Siqueira, pois, conforme já registrado, a Câmara Julgadora não utilizou como fundamento para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial da ação civil pública em foco a (in)constitucionalidade da acumulação daqueles cargos. Repisa-se: o Órgão Fracionário, tão somente, aferiu que a conduta consistente em ocupar, simultaneamente, cargos incompatíveis, nos termos do art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal, não alcança a dimensão de um ato de improbidade de administrativa, sem, contudo, declarar a constitucionalidade - ou não - daquela cumulação. 



    Nesse cenário, convém salientar que os apelos extraordinários - aqui incluídos tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário propriamente dito - são recursos de fundamentação vinculada, não podendo o recorrente alegar qualquer matéria que desejar. 



    Isto é, o rol de matérias alegáveis em tais recursos é exaustivo e o desrespeito a essa exigência legal acarretará, inexoravelmente, a inadmissibilidade do recurso por irregularidade formal. 



    (...)



    Desse modo, o recurso não observou o princípio da dialeticidade, sendo incapaz de reformar o acórdão recorrido, o que redunda na falta de interesse na apreciação do mérito, a teor da Súmula n. 283 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 



    De qualquer forma, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente